Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-45.2022.8.11.0048
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000798-45.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELMA ALVES DE ARAUJO - CPF: 013.886.411-00 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000798-45.2022.8.11.0048

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

RECORRENTE: NELMA ALVES DE ARAUJO

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO EM FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – VÍNCULOS DISTINTOS – NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, apto a ensejar o direito da parte Recorrente a título de recolhimento fundiário, férias e décimo terceiro salário, frente à nulidade contratual.

Pelo contrário, da consulta no Diário Oficial, o que se tem é a existência de contratações distintas, de onde a Recorrente se submeteu a diversos processos seletivos, com vínculos jurídicos em que acusa cargas horárias diferentes, a saber
:

·

CONTRATO/SEDUC/07001/2017 DE: 14/02/2017

Processo Nº: 1000002383870 Contratado: (212085/51) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF:013.886.411-00; Cargo/Função:(3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF.

HABILITADO; Ref: B-001; CH: 20H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De: 08/02/2017 a 22/12/2017

·

CONTRATO/SEDUC/12729/2017 DE: 09/03/2017

Processo Nº: 1000002393201

Contratado:(212085/52) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/ Função:(3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 03H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De: 08/02/2017 a 22/12/2017

·

CONTRATO/SEDUC/36223/2017 DE: 10/04/2017

Processo Nº: 1000002459857 Contratado: (212085/53) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/ Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 14H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: ; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De: 03/04/2017 a 01/06/2017

Substituído: (63717/5) ROSELHA BORGES DE PAULA

·

CONTRATO/SEDUC/54502/2017 DE: 05/07/2017

Contratado:(212085/54) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 14H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: READAPTAÇÃO; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De:02/06/2017 a 22/12/2017

·

CONTRATO/SEDUC/17730/2018 DE: 20/02/2018

Processo Nº: 1000002749140

Contratado:(212085/55) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 03H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De:05/02/2018 a 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/17731/2018 DE: 20/02/2018

Processo Nº: 1000002743625 Contratado: (212085/56) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 06H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De:05/02/2018 a 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/27790/2018 DE: 06/03/2018

Processo Nº: 1000002765155 Contratado: (212085/57) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 06H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm:(014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De:15/02/2018 a 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/30225/2018 DE: 07/03/2018

Processo Nº: 1000002759012 Contratado: (212085/58) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: ; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 05/02/2018 a 21/12/2018

Substituído: (106113/18) SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA

·

CONTRATO/SEDUC/32760/2018 DE: 08/03/2018

Processo Nº: 1000002783546 Contratado: (212085/59) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 12H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: ; Un. Adm:(014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 18/02/2018 a 04/03/2018

Substituído: (43776/58) LUCIANA GONCALVES PEREIRA

·

CONTRATO/SEDUC/38422/2018 DE: 16/03/2018

Processo Nº: 1000002798912 Contratado: (212085/60) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 11H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 07/03/2018 a 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/49015/2018 DE: 02/05/2018

Processo Nº: 1000002798912

Contratado: (212085/60) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 11H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

Em: 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/53678/2018 DE: 14/05/2018

Processo Nº: 1000002843730 Contratado: (212085/61) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 06H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: ; Un. Adm:(014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 29/03/2018 a 24/09/2018

Substituído: (43776/58) LUCIANA GONCALVES PEREIRA

·

CONTRATO/SEDUC/58161/2018 DE: 11/06/2018

Processo Nº: 1000002743625 Contratado: (212085/56) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 06H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

Em: 05/06/2018

·

CONTRATO/SEDUC/62004/2018 DE: 19/06/2018

Processo Nº: 1000002765155 Contratado: (212085/57) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 06H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

Em: 15/06/2018

·

CONTRATO/SEDUC/63768/2018 DE: 09/07/2018

Processo Nº: 1000002897317 Contratado: (212085/63) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função:(3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 03H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: VACÂNCIA; Un. Adm: (014982) E.E. JOAO MATHEUS BARBOSA;

De:16/06/2018 a 21/12/2018

·

CONTRATO/SEDUC/10278/2019 19/02/2019

Processo Nº: 1000003041246 Contratado: (212085/64) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função:(3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 01H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: AULAS RESIDUAIS; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 04/02/2019 a 20/12/2019

·

CONTRATO/SEDUC/12859/2019 20/02/2019

Processo Nº: 1000003042297 Contratado: (212085/65) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 14H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: ; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 13/02/2019 a 14/03/2019

Substituído: (43776/58) LUCIANA GONCALVES PEREIRA

·

CONTRATO/SEDUC/12860/2019 20/02/2019

Processo Nº: 1000003043004 Contratado: (212085/66) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: DATA INICIAL; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 11/02/2019 a 09/03/2019

Substituído: (67176/17) AURENICE ALVES SALES

·

CONTRATO/SEDUC/31147/2019 19/03/2019

Processo Nº: 1000003082998 Contratado: (212085/67) NELMA ALVES DE ARAUJO; CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 08H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: AULAS RESIDUAIS; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De:11/03/2019 a 20/12/2019

·

CONTRATO/SEDUC/32974/2019 21/03/2019

Processo Nº: 1000003088362 Contratado: (212085/68) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 14H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: ; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 15/03/2019 a 20/12/2019

Substituído: (106113/18) SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA

·

CONTRATO/SEDUC/32114/2020 DE: 24/07/2020

Processo Nº: 1000003440717 Contratado: (212085/69) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/ Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 20H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO) -; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 15/07/2020 a 22/01/2021

Substituído: (106113/18) SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA

·

CONTRATO/SEDUC/40024/2020 DE: 19/11/2020

Processo Nº: 1000003440717 Contratado: (212085/69) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 20H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO) -; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA; Em: 18/12/2020

Substituído: (106113/18) SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA

·

CONTRATO/SEDUC/03328/2021 DE: 19/02/2021

Processo Nº: 1000003569407 Contratado: (212085/70) NELMA ALVES DE ARAUJO, CPF: 013.886.411-00; Cargo/Função: (3506) CONTR. TEMP. FUNCAO PROF. HABILITADO; Ref: B-001; CH: 21H Hab.: LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA; Motivo: DEDICACAO EXCLUSIVA (COORDENADOR PEDAGOGICO) -; Un. Adm: (014958) E.E. ANTONIO JOSE DE LIMA;

De: 01/02/2021 a 20/12/2021

Substituído: (106113/18) SOILI PACHECO DA SILVA BARBOSA

Veja-se, a Recorrente laborou em distintas instituições de ensino, por meio de contratação com o ente público que estabelecia diferentes cargas horárias, sendo o mesmo firmado por diversos motivos.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que o Recorrido respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023